Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-28.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016548-28.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), BRUNA QUEIROZ RISCALA - CPF: 425.447.308-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

1016548-28.2022.8.11.0003

E
MBARGANTE
S
:

MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
,
LEONARDO DE MORAIS CARVALHO
,
RICARDO DE MORAES CARVALHO
e
ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO

EMBARGADO:

PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão colegiada que deu provimento
a
recurso de apelação para reformar sentença, determinando que o ônus de sucumbência fosse
suportado
integralmente pelos demandados pessoas físicas.

2. Os embargantes alegam erro de premissa quanto ao objeto da apelação, sustentando que o recurso não foi integralmente acolhido, uma vez que a empresa Monte Alegre Fazendas Ltda não foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

3. Argumentam existir contradição e omissão quanto à sucumbência recíproca, defendendo que, como a empresa não foi condenada ao pagamento dos honorários, deveria haver distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

4.
Prequestionam
os artigos 85, §14, 86, 489, §1º, IV e VI, 503 e 1.022, II e III, todos do CPC/15.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto à condenação em honorários advocatícios e à alegada sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

6. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

7. Não há erro de premissa fática no acórdão embargado, que foi categórico ao reconhecer que o objeto do recurso era afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pleito que foi integralmente acolhido.

8. O julgado esclareceu que a empresa Monte Alegre Fazendas Ltda não foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais porque, à época do ajuizamento, a ação de execução estava suspensa em relação a ela em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, o que não configura sucumbência da apelante em relação a esta empresa.

9. Não há contradição ou omissão quanto à sucumbência recíproca, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que não há que se falar em provimento parcial do recurso, uma vez que o objeto recursal era afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que foi atendido.

10. Pelo princípio da causalidade, a condenação pelas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação, no caso, os produtores rurais, em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços.

11. Os embargantes pretendem, em verdade, ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, erro material ou de premissa fática, omissão ou contradição no acórdão recorrido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

12. Ainda que os embargos declaratórios tenham finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há sucumbência recíproca quando o objeto do recurso é integralmente acolhido, ainda que um dos réus não tenha sido condenado ao pagamento de honorários por razão diversa, como a suspensão da execução em virtude de recuperação judicial."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE
MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO

opõe
m
recurso de embargos de declaração (ID
324550391
) objetivando sanar suposta
omissão, contradição e erro de premissa fática
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
321977899
, proferido
no

rejulgamento
dos
Embargos de Declaração
oposto
s
pelo
s
ora embargante
s
no

Recurso de Apelação Cível
interposto p
ela

PANTALICA CONSULTORIA ESTRAT
É
GICA LTDA
que, por unanimidade,
rejeitou os
aclaratórios
, mantendo a decisão colegiada de provimento do
apelo
para
reformar a sentença monocrática a fim de que o ônus de sucumbência
fosse

suportado
, em sua totalidade, pelos demandados LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
.

Em síntese,
sustentam os embargantes erro de premissa
fática
quanto ao objeto da apelação, sob o argumento de que o recurso não foi integralmente acolhido, uma vez que a empresa MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA não foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Alegam c
ontradição e omissão quanto à sucumbência
recíproca, tendo em vista que como a empresa
MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA

não foi condenada ao pagamento dos honorários, deveria haver distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

No mais,
prequestionam

os artigos 85, §14, 86, 489, §1º, IV e VI, 503 e 1.022, II e III, todos do CPC/15
e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso
.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID327477356).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega
erro de premissa
fática
quanto ao objeto da apelação, sob o argumento de que o recurso não foi integralmente acolhido, uma vez que a empresa MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA não foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

E ainda, c
ontradição e omissão quanto à sucumbência
recíproca, tendo em vista que como a empresa
MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA

não foi condenada ao pagamento dos honorários, deveria haver distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Contudo, não se verifica qualquer erro, omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual foi categórico ao reconhecer que o objeto do recurso era afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pleito que foi integralmente acolhido.

O
julgado
foi claro ao explicar que a empresa MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA não foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais porque à época do ajuizamento
,
a ação de execução estava suspensa em relação a ela em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, o que não configura sucumbência da apelante em relação a esta empresa.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca, o acórdão
também
foi expresso ao afirmar que não há que se falar em provimento parcial do recurso ou em sucumbência recíproca, pois o objeto do recurso era afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
o que foi atendido
.

Ademais, a empresa MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA não foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais não por sucumbência da apelante, mas porque à época do ajuizamento a ação de execução estava suspensa em relação a ela em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Assim, pelo princípio da causalidade, a condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. No caso, os produtores rurais deram causa à propositura da ação em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços, sendo correta sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, fica evidente que os embargantes pretendem, em verdade, ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, erro material
ou de premissa fática
, omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos necessários para a compreensão e execução da decisão.

De se destacar
que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025